Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisões interlocutórias que determinaram a observância da correção monetária nos termos da sentença transitada em julgado da Ação Coletiva no 32.159/1997. A parte agravante pleiteou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, com base no Tema 810 do STF, ao argumento de que a decisão transitada em julgado ocorreu após a consolidação das teses vinculantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é possível aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, mesmo após o trânsito em julgado do título executivo judicial, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da TR pelo STF no Tema 810; (ii) se há ofensa à coisa julgada e/ou preclusão quanto à substituição da TR pela aplicação do IPCA-E e, posteriormente, da taxa Selic conforme a EC no 113/2021; (iii) se há ausência de interesse recursal ou inovação recursal a impedir o conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. A determinação de observância da sentença coletiva para os índices de correção monetária diverge da planilha apresentada pela parte agravante, que aplicava a Selic. Houve modificação que gerou gravame à parte agravante, justificando o interesse recursal.
4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. A discussão sobre a incidência da TR em vez do IPCA-E foi suscitada tempestivamente em embargos de declaração, inexistindo inovação no agravo de instrumento.
5. A jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905) firmou entendimento pela inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E.
6. O trânsito em julgado do título executivo ocorreu após a consolidação das referidas teses e da rejeição do pedido de modulação dos efeitos, sendo, portanto, cabível sua aplicação imediata sem ofensa à coisa julgada.
7. A Emenda Constitucional no 113/2021 alterou os critérios de atualização das dívidas da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, fixando a incidência exclusiva da taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária.
8. As obrigações de correção monetária e juros são de trato sucessivo e regidas pela legislação vigente no período da apuração, sendo inaplicável a tese da preclusão quanto à sua atualização conforme jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a aplicação do índice de correção IPCA-E desde 30/06/2009 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa Selic.
Tese de julgamento: “1. É cabível a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública em substituição à TR, conforme fixado pelo STF no Tema 810, quando o trânsito em julgado do título ocorreu após a consolidação da tese.”; “2. A partir da vigência da EC no 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic sobre os débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices ou juros.”; “3. A rejeição de impugnação aos cálculos pela aplicação de índices fixados em sentença coletiva transitada em julgado configura gravame, justificando o interesse recursal.”; “4. Não há inovação recursal quando a matéria foi oportunamente arguida em embargos de declaração.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 926; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (redação da Lei no 11.960/2009); EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF- Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 1.317.982 (Tema 1170), Rel. Min. Nunes Marques, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018.; TJDFT- (Acórdão 1827194, 07291369720218070000, Relator: Carmen Bittencourt,8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1791978, 07400202020238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1795135, 07327218920238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1801295, 07340945820238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 18/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).